Tribunal: TJPA
Processo: 0807668-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807668-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO LIMA REBOUCA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO.

1.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho em 08/12/1983, em decorrência de acidente de trabalho com traumatismo lombar, fraturou a coluna vertebral, ficando paraplégico de maneira irreversível, utilizando, inclusive, cadeira de rodas desde então.

3.

Convocado para perícia revisional teve seu benefício cessado de forma indevida e imotivada, apesar do laudo pericial expedido pelo INSS atestar a presença de incapacidade laboral.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por

ANTÔNIO FRANCISCO LIMA REBOUÇA

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
n
º 0801061-22.2021.8.14.0013
, movida em desfavor do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Em síntese, consta da inicial que o Requerente trabalhava como pedreiro, e em 08/12/1983, em decorrência de acidente de trabalho com traumatismo lombar, fraturou a coluna vertebral, ficando paraplégico de maneira irreversível, utilizando, inclusive, cadeira de rodas desde então.

Narram os autos que, autor recebia seu benefício de aposentadoria por invalidez desde o citado período (1983), quando, convocado por perícia revisional teve seu benefício cessado de forma indevida e imotivada.

Afirma que recebia por mais de 30 anos consecutivos o benefício de aposentadoria por invalidez, e a própria avaliação do INSS na perícia realizada na data de 26/10/2018, concluiu pela impossibilidade de reabilitação, sugerindo acréscimo nos proventos de 25% (vinte e cinco por cento), em virtude da necessidade de auxílio de terceiros.

Desta feita, sustentando que sua incapacidade não cessou, vez que a doença é grave, incapacitante e irreversível, postulou o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor integral NB 761938150.

Por sua vez, o juízo de piso postergou o exame da liminar para após a formação do contraditório. Na ocasião, consignou deixar de designar audiência de conciliação pela ínfima possibilidade de acordo entre as partes.

Face o decidido, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os termos aduzidos na inicial, e argumentando que não há necessidade de formação de contraditório para auferir razão ao Agravante, uma vez que os requisitos autorizadores estão presentes nos autos, tais como prova da incapacidade, e prova de que o benefício foi cessado.

Por fim, requereu deferimento da tutela antecipada no sentido de ter restabelecido a aposentadoria por invalidez cessada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, deferi a antecipação da tutela recursal ante a comprovação de seus requisitos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 6663976.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar
in casu
em razão da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo.

Nesse sentido, tenho que a decisão
a quo
se encontra devidamente pautada nos requisitos do art. 300, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Explico.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

Na hipótese, analisando os autos, observo que
que o recorrente estava no gozo de aposentadoria por invalidez quando o benefício foi cessado em contra senso a conclusão do exame médico pericial revisional.

Verifica-se
de acordo com o laudo médico pericial juntado e demais documentos que instruem a inicial que, trata-se
de lesão grave que acomete o segurado por mais de trinta anos, e lhe retira a capacidade de retorno laboral à função de pedreiro que antes exercia.

Destarte, o laudo pericial expedido pelo próprio INSS tece as seguintes considerações (ID. 5795333):

Periciando que trabalhava como pedreiro e que sofreu fratura de coluna vertebral aos 18 anos, evoluindo desde então com paraplegia dos membros inferiores e utilizando cadeira de rodas. Está definitivamente incapaz para o trabalho e por ser inelegível para reabilitação, o parecer pericial atual sugere limite indefinido com majoração de 25% de acordo com o Artigo 43 do Decreto 3048/99 e Item 3 do seu Anexo I.

E conclui:

Resultado: Existe incapacidade laborativa

Portanto, prova documental acostada é conclusiva acerca da incapacidade laborativa permanente (art. 42 da Lei n. 8.213/91), dado o comprovado histórico do agravante.

Não obstante, relevo que a demanda se encontra escorada no princípio da dignidade humana, eis que diz respeito a verba de caráter alimentar.

Diante de tais considerações, resta configurada a presença não apenas da probabilidade do direito, mas também do perigo de dano, caso seja privado o recorrente de sua subsistência mínima.

Por fim, vale mencionar ainda que, conforme entendimento do
STJ, no bojo do REsp Repetitivo nº 1.401.560/MT, eventual reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, portanto, não há que se falar em hipótese de irreversibilidade na medida.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do recorrente
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 28/03/2022